Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723683-21.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NEREU COAN D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, haja vista a petição de ID 39290237. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator